Tribunal: TJPA
Processo: 0803824-35.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803824-35.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: OLIMAR MORAIS DA SILVA JUNIOR

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSENTE QUALQUER INOVAÇÃO NA SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA CAPAZ DE ENSEJAR A MODIFICAÇÃO DO DECISUM MONOCRÁTICO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Agravo Interno em Agravo de Instrumento.

2. Decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a decisão a quo que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

3. Verifica-se que o recorrente no Agravo Interno reitera as mesmas alegações trazidas aquando da interposição do Agravo de Instrumento, não se desincumbindo de trazer nenhum fato novo capaz de ensejar a modificação do decisum proferido por esta Relatora.

4. Ressalto por oportuno que não desconhece de que o acesso a justiça é direito de todos os jurisdicionados, entretanto, uma vez apresentada declaração de pobreza pelo demandante, e pairando dúvidas acerca da suposta hipossuficiência alegada, pode o juízo antes de indeferir o pedido de justiça gratuita oportunizar que o requerente comprove sua carência de recursos para arcar com as custas processuais, conforme estabelece o artigo 99, §2º, do CPC, providencia esta realizada pelo Juízo de origem, conforme se verifica do Id nº 24387922 – autos de 1º grau.

5.Ocorre que, conforme restou consignado na decisão de origem, bem como na decisão monocrática, que ora se pretende reformar, o ora agravante
não se desincumbiu de comprovar suas alegações, se limitando tão somente em juntar declaração de imposto de renda (Id nº25247064), no entanto, como bem destacou o Juízo a quo em sua decisão, o autor, ora recorrente, declarou exercer a atividade de motorista de aplicativo e o documento de ID 25247064 - pág. 3, revela que se trata de empresário individual no empreendimento denominado “QAP SEGURANÇA - Instalação e manutenção elétrica”, bem como, em consulta ao PJE, verificou-se que nos autos nº 0802550-77.2021.8.14.0051 a notícia de que também trabalha como segurança pessoal/patrimonial, desenvolvendo várias atividades, porém se absteve de juntar os comprovantes referentes as referidas as atividades.

6. Desse modo, não havendo fatos novos, a decisão deve ser mantida até o pronunciamento final da Turma Julgadora.

7. Recurso Conhecido e
IMPROVIDO
. Manutenção da decisão monocrática, em todos os seus termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
tendo como ora agravante
OLIMAR MORAIS DA SILVA JUNIOR

e ora agravado
BANCO PAN S.A.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 29 de junho de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N°
0803824-35.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:
OLIMAR MORAIS DA SILVA JUNIOR

AGRAVADO:
BANCO PAN S.A.

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: Desª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
OLIMAR MORAIS DA SILVA JUNIOR
,
inconformado com a decisão monocrática que indeferiu efeito suspensivo no recurso de Agravo de Instrumento, interposto em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo
da 3º Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA
que indeferiu o pedido de Justiça Gratuita, nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais.

Alega que em face d
a referida decisão proferida, interpôs Agravo de instrumento, ao qual monocraticamente foi negado provimento, mantendo a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de origem.

Afirma que a decisão monocrática deve ser reformada, haja vista que para concessão da justiça gratuita não é necessário a comprovação do caráter de miserabilidade, pois a simples afirmação no sentido de que não está em condições de pagar às custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da família, já é suficiente para que seja concedida.

Sustenta que o Juízo de piso recusou a sua declaração de pobreza juntada aos autos, sob o argumento de que este não teria comprovado a ausência de receita apta a causar prejuízo a seu sustento e de sua família, salientando que a crise causada pela COVID19, que parou o país e o mundo, reforça ainda mais o seu pedido de justiça gratuita, uma vez que as repercussões econômicas atingem todos em razão do racionamento ocorrido no comercio.

Aduz que a concessão do benefício da justiça gratuita é garantida pela lei, devendo ser deferida a todo aquele que for considerado necessitado legalmente, ou seja, toda pessoa cuja situação econômica não permita pagar às custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente Agravo Interno, r
eformando a decisão ora atacada, com o fim de conceder a liminar pleiteada no recurso de Agravo de Instrumento, deferindo o pedido de justiça gratuita.

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão de Id nº 5381850.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Avaliados os pressupostos processuais tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

No sentido de esclarecer a questão posta ao exame desta Turma, insta consignar que o decisum agravado que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a decisão primeva que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, entendo necessário trazer ao conhecimento de Vossas Excelências os fundamentos da decisão ora atacada (Id nº
5085234
):

Vistos etc.

“Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO
interposto por
OLIMAR MORAIS DA SILVA JUNIOR
, contra Decisão Interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 3º Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
(processo nº 0801793-83.2021.8.14.0051), indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita pleiteada na inicial, tendo como ora agravado
BANCO PAN S.A
.

Na decisão agravada, indeferiu o juízo “ad quo” o pedido de assistência judiciária gratuita pleiteada na exordial, aduzindo que a declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, cabendo a parte comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. No presente caso, entendeu o juízo singular que a parte autora não dever ser beneficiário da justiça gratuita, por não apresentar indicativos necessários.

Inconformado, o requerido, ora agravante,
OLIMAR MORAIS DA SILVA JUNIOR
, interpôs Agravo de Instrumento (Id nº 5050294).

Alega que a decisão ora recorrida merece reforma, haja vista que para concessão da justiça gratuita não é exigido o caráter de miserabilidade, pois a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar às custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da família, já é suficiente.

Sustenta que o juízo de piso recusou a declaração de pobreza juntada aos autos, sob argumento de que o ora agravante não teria comprovado a ausência de receita apta a causar prejuízo a seu sustento e de sua família.

Afirma que devido a pandemia causada pela Covid-19, e suas repercussões

econômicas que atingem a todos, reforça ainda mais a necessidade do deferimento do pedido de gratuidade de justiça, salientando que o fato de ser empresário individual não impõe o indeferimento da gratuidade, por si requerido.

Pleiteou, assim, a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para que, em liminar suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito, provimento ao presente recurso para revogada e/ou reformada a decisão em sua integralidade.

É o relatório.

Decido.

Por se tratar de matéria já sedimentada no âmbito da Jurisprudência deste Egrégio Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, procedo ao julgamento monocrático em conformidade com o art. 932, VIII, do CPC/2015 c/c art. 133, XII, alíneas “a” e “d”, do Regimento Interno desta Corte
,
que assim dispõem:

“ART. 932. INCUMBE AO RELATOR:

(...)

VIII - EXERCER OUTRAS ATRIBUIÇES ESTABELECIDAS NO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL.”

“ART. 133. COMPETE AO RELATOR:

(...)

XII - DAR PROVIMENTO AO RECURSO SE A DECISO RECORRIDA FOR

CONTRÁRIA:

A) À SÚMULA DO STF, STJ OU DO PRÓPRIO TRIBUNAL;

B) A ACÓRDO PROFERIDO PELO STF OU STJ EM JULGAMENTO DE

RECURSOS REPETITIVOS;

C) A ENTENDIMENTO FIRMADO EM INCIDENTE DE RESOLUÇO DE

DEMANDAS REPETITIVAS OU DE ASSUNÇO DE COMPETÊNCIA;

D) À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTA E. CORTE;”

Ressalta-se, por oportuno, que sobre o tema da gratuidade da justiça, o TJPA reeditou o Enunciado da Súmula nº 06, conforme publicado no DJ, Edição 5990/2016, de 16/06/2016, segundo o qual dispõe:

“SÚMULA 06: A ALEGAÇO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA CONFIGURA PRESUNÇO MERAMENTE RELATIVA DE QUE A PESSOA NATURAL GOZA DE DIREITO AO DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE

JUSTIÇA PREVISTA NO ARTIGO 98 E SEGUINTES DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (2015), PODENDO SER DESCONSTITUÍDA DE OFÍCIO PELO PRÓPRIO MAGISTRADO CASO HAJA PROVA NOS AUTOS QUE INDIQUEM A CAPACIDADE ECONÔMICA DO REQUERENTE.”

Acerca da matéria, a Constituição Federal em seu art. 5º, LXXIV dispõe que
:

“O ESTADO PRESTARÁ ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA AOS QUE COMPROVAREM INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS”.

Nessa esteira de raciocínio, somente será concedida a gratuidade de justiça aos que demonstrarem não dispor de recursos financeiros para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, sem que importe em prejuízo para o seu próprio sustento e para o de sua família, cabendo ao magistrado indeferir o pedido diante da existência de provas que demonstrem a ausência de hipossuficiência da parte que requer o benefício.

O cerne da questão consiste no acerto ou não da decisão de primeiro Grau que, indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Em que pese seja dado ao MM.
Juízo
duvidar da hipossuficiência da parte autora ou do pedido formulado na peça inicial, é evidente o direito da parte de ver seu pleito analisado, em razão da presunção de veracidade, nos termos Lei nº 1.060/50, o qual deve ser apreciado após um prévio contencioso, em que o Magistrado oportunizará ao requerente, que comprove sua condição de hipossuficiente, conforme estabelece o art. 99, 2º, do CPC/2015.
In verbis
:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou

em recurso.

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.”

(Negritou-se).

Nos autos, observa-se que, o juízo
a quo
oportunizou ao ora agravante (Id nº 24387922) comprovar a necessidade do benefício da assistência judiciária gratuita, não tendo este se desincumbido de comprovar suas alegações, se limitando tão somente em juntar declaração de imposto de renda (Id nº25247064), no entanto, como bem destacou o Juízo a quo em sua decisão o autor, ora recorrente, declarou exercer a atividade de motorista de aplicativo e o documento de ID 25247064 - pág. 3, revela que se trata de empresário individual no empreendimento denominado “QAP SEGURANÇA - Instalação e manutenção elétrica”, bem como, em consulta ao PJE, verificou-se que nos autos nº 0802550-77.2021.8.14.0051 consta notícia de que também trabalha como segurança pessoal/patrimonial, desenvolvendo várias atividades, porém se absteve de juntar os comprovantes referentes as referidas as atividades.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO, PARA POSTERIOR COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. POSSIBILIDADE.

1. A declaração de pobreza, para fins de obtenção da assistência judiciária

gratuita, goza de presunção relativa de veracidade, admitindo-se prova em

contrário.

2.
Quando da análise do pedido da justiça gratuita, o magistrado poderá investigar sobre a real condição econômico-financeira do requerente, solicitando que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência.

3. Agravo Regimental não provido.

(STJ -AgRg no AREsp 329910/AL, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,

PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe
13/05/2014
).”

“PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. RENDA DO REQUERENTE. PATAMAR DE DEZ SALÁRIOS MÍNIMOS. CRITÉRIO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO QUE DISPÕEM OS ARTS. 4º E 5º DA LEI N. 1.060/50. AFASTAMENTO DA SÚMULA 7/STJ.

RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

(...)

4. "Para o indeferimento da gratuidade de justiça, conforme disposto no artigo 5º da Lei n. 1.060/50, o magistrado, ao analisar o pedido, perquirirá sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente, podendo solicitar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. Isso porque, a fundamentação para a desconstituição da

presunção estabelecida pela lei de gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente" (REsp

1.196.941/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 23.3.2011).

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1370671/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA

TURMA, julgado em 17/09/2013, DJe 02/10/2013)”

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. REVOGAÇÃO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIARIA GRATUITA.
AUSÊNCIA DE CONVENCIMENTO JUIZ PRIMEIRO GRAU. MAGISTRADO OPORTUNIZOU PRAZO PARA EMENDA INICIAL POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE NECESSIDADE. INÉRCIA DO REQUERENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
. RECURSO CONHECIDO

E IMPROVIDO.

(2014.04567444-46, 135.550, Rel. ODETE DA SILVA CARVALHO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2014-07-03, Publicado em 2014-07-07). (Negritou-se).

Em que pese o
juízo ad quo
ter oportunizado à parte demonstrar sua hipossuficiência, este permaneceu inerte, assim sendo, ao meu sentir, a decisão que indeferiu o pleito requerido pelo autor, se mostra de acordo com a jurisprudência dominante do STJ, que inclusive, vem decidindo monocraticamente, tendo como exemplo a seguinte decisão, citando apenas os trechos pertinentes,
in verbis
:

“(...) No apelo especial, a parte recorrente alega violação do artigo 4º da Lei

1.060/1950 e do art. 1º da Lei 11.482/2007, ao argumento de que a parte autora não faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, uma vez que aufere rendimentos superiores ao limite de isenção do imposto de renda.

Contrarrazões às e-STJ Fls. 356-363.

No agravo assevera-se, em síntese, que o recurso especial satisfaz os requisitos de admissibilidade e que não se encontra presente o óbice apontado na decisão agravada.

Oferecida contraminuta à e-STJ Fl. 395.

É o relatório. Decido.

Assiste razão à agravante. (...)

Assim, diante da impossibilidade de se aferir, na sede especial, se o agravado tem ou não capacidade de arcar com as custas do processo, deve o Juízo a quo conceder prazo, dando-lhes a oportunidade para comprovar seu estado de miserabilidade.

Ante o exposto, conheço do agravo para, desde logo, dar provimento ao recurso especial (art. 544, § 4º, II, "c", do CPC), a fim de que o Juízo a quo conceda prazo ao agravado para que comprove seu estado de miserabilidade e, somente após, decida acerca da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 06 de março de 2014.

MINISTRO BENEDITO GONÇALVES, Relator(...).”

Desse modo, firmo entendimento de que a decisão recorrida não merece reforma, uma vez que se encontra de acordo com a jurisprudência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso VIII do CPC c/c art. 133, inciso XII, alínea “d” do RITJPA, conheço do recurso, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em sua integralidade.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Belém/PA, 07 de maio de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora.

Inconformado com o decisum, o ora agravante, pugna pela reforma da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de Instrumento, com o fim de que fosse reformada a decisão ora agravada.

O Agravo Interno tem respaldo jurídico no art. 1.021, do CPC/2015, como se vê:

“Art. 1.021
Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

Compulsando os presentes autos, verifica-se que o recorrente no Agravo Interno reitera as mesmas alegações trazidas a quando da interposição do Agravo de Instrumento, não se desincumbindo de trazer nenhum fato novo capaz de ensejar a modificação do decisum proferido por esta Relatora.

Ressalto por oportuno, que não desconheço de que o acesso à justiça é direito de todos os jurisdicionados, entretanto, uma vez apresentada declaração de pobreza pelo demandante e, pairando dúvidas acerca da suposta hipossuficiência alegada, pode o juízo antes de indeferir o pedido de justiça gratuita oportunizar a comprovação da sua carência de recursos para arcar com as custas processuais, conforme estabelece o artigo 99, §2º, do CPC, providencia esta realizada pelo Juízo de origem, conforme se verifica do Id nº 24387922 – autos de 1º grau.

Ocorre que, conforme restou consignado na decisão de origem, bem como na decisão monocrática, que ora se pretende reformar, o ora agravante
não se desincumbiu de comprovar suas alegações, se limitando tão somente em juntar declaração de imposto de renda (Id nº25247064), no entanto, como bem destacou o Juízo a quo em sua decisão, o autor, ora recorrente, declarou exercer a atividade de motorista de aplicativo e o documento de ID 25247064 - pág. 3, revela que se trata de empresário individual no empreendimento denominado “QAP SEGURANÇA - Instalação e manutenção elétrica”, bem como, em consulta ao PJE, verificou-se que nos autos nº 0802550-77.2021.8.14.0051 consta notícia de que também trabalha como segurança pessoal/patrimonial, desenvolvendo várias atividades, porém se absteve de juntar os comprovantes referentes as referidas as atividades.

Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO, PARA POSTERIOR COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. POSSIBILIDADE.

1. A declaração de pobreza, para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa de veracidade, admitindo-se prova em contrário.

2.
Quando da análise do pedido da justiça gratuita, o magistrado poderá investigar sobre a real condição econômico-financeira do requerente, solicitando que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência.

3. Agravo Regimental não provido.

(STJ -AgRg no AREsp 329910/AL, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 13/05/2014).” (Negritou-se).

“PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. RENDA DO

REQUERENTE. PATAMAR DE DEZ SALÁRIOS-MÍNIMOS. CRITÉRIO

SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO QUE DISPÕEM OS

ARTS. 4º E 5º DA LEI N. 1.060/50. AFASTAMENTO DA SÚMULA 7/STJ. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

(...)

4. "Para o indeferimento da gratuidade de justiça, conforme disposto no artigo 5º da Lei n. 1.060/50, o magistrado, ao analisar o pedido, perquirirá sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente, podendo solicitar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de

sucumbência. Isso porque, a fundamentação para a desconstituição da presunção estabelecida pela lei de gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente" (REsp 1.196.941/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 23.3.2011).

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1370671/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,

SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2013, DJe 02/10/2013)”. (Negritou-se).

Assim, não merece reforma a decisão ora agravada, que conheceu do recurso de Agravo de Instrumento e negou-lhe provimento, mantendo a decisão interlocutória de indeferimento da justiça gratuita, uma vez que o ora agravante não comprovou sua hipossuficiência para custear as custas processuais, mesmo tendo o Juízo a quo proferido despacho, oportunizando que este fizesse tal comprovação, permaneceu inerte.

Assim, considerando que o agravante não trouxe qualquer prova ou fato novo que desconstitua o decisum ora combatido, a manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU EFEITO SUSPENSIVO REQUERIDO - AUSENTE QUALQUER INOVAÇÃO NA SITUAÇÃO FÁTICO- JURÍDICA CAPAZ DE ENSEJAR A MODIFICAÇÃO DO DECISUM MONOCRÁRTICO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. À UNANIMIDADE.”

(2017.05433659-78, Não Informado, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-12-19, publicado em Não Informado (a).” (Negritou-se).

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À DECISÃO COMBATIDA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AUSENTE QUALQUER INOVAÇÃO NA SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA ESTAMPADA NO RECURSO QUE ENSEJE A RETRATAÇÃO DO DECISUM MONOCRÁTICO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO, PORÉM, DESPROVIDO.

1. O princípio da fungibilidade recursal pode ser aplicado quando houver dúvida objetiva e, concomitantemente, não houver erro grosseiro da parte quanto à escolha do recurso.

2.
Ausente qualquer inovação, no presente agravo interno, na situação fática-jurídica estampada no recurso de agravo de instrumento, pelo que não merece provimento.”

(2017.03682293-74, 179.946, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-08-21. Publicado em 2017-08-30).” (Negritou-se).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todas as disposições da Decisão Monocrática atacada.

É como voto.

Belém/Pa, 29 de junho de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 07/07/2021